Tribunal: TJSP
Processo: 2384343-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Penhora de bem indivisível. Constrição que deve recair sobre a totalidade do bem. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte dos demais coproprietários, alheios ao feito executivo, recairá sobre o produto da alienação. Inteligência do art. 843 do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.